Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724634-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI, MARIA JÚLIA ALMEIDA FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento da perda superveniente do interesse processual, em virtude da transação celebrada entre as partes antes da citação. 2. A celebração de transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual não pode subsidiar a pretendida suspensão do curso do processo. 3. As regras que disciplinam a suspensão do curso do processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor. 4. Diante da ausência de capacidade postulatória, a mera aposição da assinatura dos devedores no termo de transação, ainda que se declarem citados na ocasião, não supre a ausência de citação válida. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 190, 200, 485, inciso VI, e 922, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 840, 841 e 842, estes do Código Civil. Para tanto, sustenta que a transação realizada no caso dos autos representa negócio jurídico hígido e livremente pactuado, sobre direito disponível, não havendo, assim, fundamento para extinção do feito, mas mera suspensão da execução até o cumprimento da avença. Assevera que a transação extrajudicial, feita ainda antes da citação no processo de conhecimento, não exclui a utilidade e a necessidade do processo executório, não havendo que se falar, no caso, em perda superveniente de interesse processual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, inciso VI, 922, parágrafo único, ambos do CPC e 840 do CC. As matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais encontram-se devidamente prequestionadas e o recurso encerra tema de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. Registre-se, a propósito, posicionamento jurisprudencial da Corte Superior em sintonia com a tese recursal: “a transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).(...) Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012